Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. REEXAME DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante alega omissão e contradição no acórdão, sob o fundamento de que o órgão julgador não se manifestou sobre a existência de dotação orçamentária para a implantação do reajuste de sua categoria, bem como produziu um cenário de insegurança jurídica ao aplicar entendimento divergente em relação a outros próprios julgados, tendo em vista a existência de decisões conflitantes relacionadas ao mesmo objeto dos autos.
3. A princípio, urge esclarecer que o acórdão 1069232, mencionado nos Embargos de Declaração, refere-se a julgado anterior (0722880-32.2017.8.07.0016), à suspensão dos casos que envolviam a matéria objeto do RE 905.357 (tema 864), e, embora tenha sido deliberado em sessão, no dia 03.10.2017, a publicação do acórdão ocorreu apenas no dia 04.06.2020, devido ao término da suspensão, tendo em vista o seu trânsito em julgado. Desse modo, não há de se falar em contradição ou insegurança jurídica, uma vez que o acórdão prolatado nos presentes autos acompanha o recente entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, distintamente do acórdão paradigma, que teve julgamento pretérito ao entendimento atualmente vigente e de efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário.
4. Quanto à omissão apontada, o acórdão foi claro ao pontuar que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO, e, em que pese a servidora ter percebido duas parcelas das três previstas na Lei Concessiva de Reajuste, isso não lhe garante a implantação da terceira, e última parcela, quando o Administrador Público deixou de destinar nas Leis Orçamentárias quantitativo necessário para o referido Reajuste, inexistindo previsão orçamentária suficiente para suprir essa omissão.
5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.